Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708221-93.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA CARDOSO DA SILVA APELADO: VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINA CARDOSO DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 67115355. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e resolveu o mérito, ao julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO em desfavor da apelante, para condená-la a pagar-lhe R$ 51.152,70 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos), atualizada a partir da citação pela Taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, conforme o disposto no § 1o do artigo 406 do Código Civil. Em razão do reconhecimento da sucumbência mínima do apelado, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em suas razões recursais (ID 67115363), a apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e argui preliminar de cerceamento de defesa na decretação de sua revelia. Quanto ao mérito, sustenta que não podem ser desconsiderados os comprovantes dos pagamentos realizados em favor do apelado, ainda que juntados aos autos de forma tardia. Pondera que, nos extratos de cartão de crédito apresentados pelo recorrido, há outros gastos não relacionados ao negócio jurídico celebrados entre as partes, os quais devem ser abatidos no valor da condenação. Ao final, a apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja restituído o prazo para oferecimento de defesa e, no mérito, pela reforma, para que o pedido seja julgado improcedente, mediante o reconhecimento de quitação da dívida. Subsidiariamente, pleiteia o abatimento de valores relativos a despesas não relacionadas ao negócio jurídico celebrado pelas partes, descritas nas faturas de cartão de crédito apresentadas pelo apelado. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 67115370), em que pugna pelo não provimento da apelação. Esta relatoria determinou que a apelante comprovasse a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça (ID 67354371). Em resposta, ela juntou a petição e documentos de IDs 68062011, 68062024 e 68062025. O requerimento de concessão da justiça gratuita formulado na apelação foi indeferido (ID 68144598). A apelante interpôs agravo interno contra essa decisão (ID 69147226). Esta relatoria manteve a decisão agravada (ID 69430100) e o colegiado desta egrégia Turma negou provimento ao recurso, consoante o v. acórdão exarado sob o ID 72984151. A Secretaria da 8a Turma Cível certificou que a apelante deixou transcorrer o prazo recursal sem manifestação (ID 73986993). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a autora apelante deixou transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foi cientificada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que não se verificam concretamente. A apelante, não obstante a intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, interpôs agravo interno contra referida decisão. Posteriormente, diante do não provimento do recurso pelo colegiado recursal, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo recursal sem manifestação, conforme certidão expedida pela Secretaria da 8a Turma Cível (ID 73986993). A apelante não comprovou o preparo recursal no prazo fixado pela decisão de ID 68144598. Em acréscimo, destaco que sequer fora gerada guia para recolhimento junto ao pagcustas. Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de julho de 2025 às 17:15:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora